Tribunal: TJES
Processo: 5000482-84.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000482-84.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAN BONELA MARINATO
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000482-84.2019.8.08.0069

RECORRENTE: ALAN BONELA MARINATO

RECORRIDOS: EBAZAR.COM.BR. LTDA, XIAOMI BRASIL COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, RENAN DE AQUINO RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO CELULAR.
RECURSO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

1.

Relatório dispensado na forma do artigo 38, Lei nº 9.099/95. Contrarrazões devidamente apresen
tadas

em ID 386481
.
2.
O caso em voga narra a parte autora que em 29/01/2019 adquiriu um aparelho celular REDMI NOTE 6 PRO, pelo valor de R$ 1.339,00. Após 09 dias de uso, o aparelho apresentou o primeiro defeito, que foi reparado pelo recorrente, via terceiro. No entanto, em 05/04/2019 a celular apresentou novamente outro vício. Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral nos seguintes termos:
“CONDENAR solidariamente os requeridos: 1) a ressarcirem o requerente o valor de R$ 1.339,00 (mil trezentos e trinta e nove reais) de forma simples, referente a quantia efetivamente paga pelo produto, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso (29/01/2019); e, 2) a pagarem ao autor a quantia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), a título de compensação pelos danos morais, com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença”
. Em sede recursal, sustenta o recorrente que houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, que inexiste dano moral na presente lide e, em caso de manutenção da sentença, requer a redução do
quantum
indenizatório.
4.
Inicialmente, conheço do recurso interposto, eis que tempestivo e concedo ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. O caso em questão revela típica relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Compulsando detidamente os autos, entendo não assistir razão o recorrente. Pois bem. Um aparelho celular novo não deveria apresentar problemas pouco tempo após a compra. Este já é o indicativo de falha no serviço do recorrente, restando claro e evidente o vício no produto adquirido pelo autor, e, como de praxe nesta Turma, o entendimento nestes casos é de responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produto ou serviço.

5.
Pelas provas colacionadas pelo recorrido, não há que se falar senão em responsabilizar o recorrente pelos danos causados ao autor.

6.
O dano moral emerge à feição de uma presunção natural de todo o desgaste experimentado pela recorrente, sofrido diante da conduta das rés, que realizou a venda de produto com vício e nada fez para solucionar o problema administrativamente, fato este capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. Isto posto, tenho que a quantia de R$ 1.800,00 apresenta-se justa e suficiente, montante este condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes.
7
.

Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

8
. Recurso conhecido e improvido
.
9.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.